Tribunal: TJSP
Processo: 1009630-06.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009630-06.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, é embargado EVANDRO HENRIQUE FARIAS MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009630-06.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 21925
2
Voto no 21925
Embargos de Declaração no 1009630-06.2020.8.26.0053/50000
Embargantes: São Paulo Previdência SPPREV e Fazenda do
Estado de São Paulo
Embargado: Evandro Henrique Farias Martins
Vara de Origem: 3a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento
Inadmissibilidade.
Ausência
das
hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Precedente do STJ.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela Fazenda do Estado de São Paulo e outro (fls. 01/10)
contra o v. acórdão (fls. 203/215) que negou provimento
ao recurso dos embargantes mantendo a sentença que
reconheceu o direito do impetrante à aposentadoria pela
LC no 51/85, com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria e à paridade de reajustes
destes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos art. 6o, parágrafo único e art. 7o
da Emenda Constitucional no 41/03.
Sustentam os Embargantes que o v.
acórdão foi omisso com relação às regras que tratam da
paridade e da integralidade de vencimentos (art. 40, §§
1o, 3o, 4o, 8o e 17, da Constituição Federal); que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009630-06.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 21925
3
requisitos exigidos para a paridade e integralidade e
para a concessão da aposentadoria especial são distintos.
Requer a suspensão do processo até o julgamento
definitivo do IRDR no 0007951-21-2018.8.26.000.
Pugnam
pelo
afastamento
das
alegadas omissões e pelo prequestionamento de diversos
dispositivos legais e constitucionais.
É o relatório.
1. Não há que se falar em omissão
no v. acórdão, pois toda a matéria deduzida no recurso
foi decidida de forma clara e objetiva, respeitados os
limites da devolução.
Os
presentes
embargos
de
declaração visam, na verdade, a reapreciação do mérito do
recurso, na medida em que tratam da lógica do julgamento
e tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Não
se
vislumbra
nenhum
dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do NCPC
omissão,
contradição ou obscuridade
que viabilizam a oposição
dos embargos de declaração.
2. Quanto ao pleito de manutenção
da suspensão do processo em virtude da ausência de
trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21-2018.8.26.000,
não pode ser acolhido.
Isso porque, ainda que não tenha
havido trânsito em julgado do decidido em sede de IRDR,
nos autos de Embargos de Declaração foi expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009630-06.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 21925
4
reconhecido o exaurimento da eficácia de suspensão de
processos individuais, conforme v. acórdão de 24 de julho
de 2020, de Relatoria do Desembargador Bandeira Lins:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA No 21. Alegação de ofensa à cláusula de
reserva de plenário e de contradições. Inocorrência. Aresto que não proclamou
inconstitucionalidade de norma alguma, reconhecendo apenas que o grupo de
servidores nele especificado conserva direitos distintos daqueles previstos na
legislação infraconstitucional. Julgado isento de contradições internas.
Argumentação que passa ao largo da análise, efetuada no Acórdão, de se tratar,
no caso, de servidores sujeitos a trabalho especialmente gravoso e arriscado.
Ausência de vícios a serem sanados. Embargos rejeitados.
ORDEM
DE
SUSPENSÃO
DE
PROCESSOS
INDIVIDUAIS.
RECONHECIMENTO DE QUE A EFICÁCIA DA MEDIDA CESSOU COM
O JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada a evitar o aumento da
massa de decisões conflitantes, sem ter o impedimento de decisões como fim
em si mesmo. Efeito que passa a ser exercido pela própria tese
uniformizadora, desde sua definição. Possibilidade de adequação de
julgados individuais, no caso de não confirmação da tese, por meio dos
procedimentos previstos no art. 1.040 e incisos do Código de Processo Civil
A suspensão dos processos não
dura até o transito em julgado do IRDR.
3.
Assim, quanto à questão apontada pelos embargantes, o
v. acórdão
explicou
suficientemente o tema, restando consignado que:
4. Quanto à integralidade dos proventos, importante notar que o obstáculo
previsto no artigo 4o da Lei Complementar Estadual no 1.062/08, perdeu o
sentido ante a vigência da Lei Complementar Estadual no 1.197/13, que
determinou a absorção do Adicional de Local de Exercício nos vencimentos
dos integrantes da carreira da polícia civil (cf. arts. 1o e 5o desta última lei).
Como já destacado, o impetrante comprovou que ingressou no serviço
público antes de 2003 (em 21/03/89 fls. 18), se beneficiando da cláusula
constitucional de paridade e integralidade remuneratória; tem reconhecido
seu direito a proventos integrais por força da Lei complementar federal no
51/85 (com nova redação da LC. no 144/14) e cumpriu todas as exigências
previstas na Lei complementar estadual no 1.062/08 para a obtenção da
aposentadoria voluntária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009630-06.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 21925
5
De qualquer modo, com relação à integralidade e paridade, a questão foi
decidida pela C. Turma Especial, no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 -
Tema 21, na sessão realizada em 25/10/2019, relator Des. Bandeira Lins,
cuja ementa abaixo se transcreve:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
Aposentadoria especial de policiais civis. Integralidade de proventos e
paridade. Art. 1o, II da LCF no51/85, com redação dada pela LCF no 144/14;
LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição Federal e Emendas
Constitucionais no 2/98, 41/03 e 47/05. Afetação de recurso pelo STF (RE
1162672/SP Tema 1.109). Incidente admitido em data anterior à afetação.
Precedência que afasta a aplicação do art. 976, § 4o do CPC.
Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria. Previsão do art.
40, § 4o, da Constituição Federal, de estabelecimento de requisitos distintos
para a aposentadoria de servidores sujeitos a risco ou a condições de
trabalho particularmente gravosas. Lei Complementar Federal no 51, de 20
de dezembro de 1985, recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC
Tema 26). Legislação do Estado de São Paulo que admite o caráter perigoso
e insalubre da atividade policial civil. Prevalência da normativa federal
sobre regramento local quanto aos requisitos a serem observados.
Integralidade. Proventos integrais são aqueles correspondentes à totalidade
da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
(artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no 41/03). Conceito de aplicação
obrigatória para os servidores alcançados pela Emenda. Afirmação da
constitucionalidade de norma administrativa que veicula acepção diversa
insuficiente para que esta seja oposta ao texto da Emenda à Constituição
Federal, em relação aos servidores que a promulgação desta encontrou em
atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos servidores que
tenham ingressado até a data de sua publicação. Art. 4o da Emenda que
impõe a paridade na contribuição. Necessidade de que seja observada
também na retribuição. Restrições à disciplina fixada pelo Constituinte
Originário que comportam interpretação também restritiva, de modo a
“preservar, tanto quanto possível, as expectativas jurídicas que a anterior lei
terá criado aos beneficiários na formação de seus direitos”. Intelecção do
art. 40, § 8o, da Constituição Federal que, sob essa premissa, leva à
conclusão de que a lei que estipula os reajustes destinados a preservar, em
caráter permanente, o valor real dos proventos de servidores é aquela que
confere reajustes aos vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição. Integralidade e
paridade que, asseguradas ao conjunto dos servidores públicos ingressados
até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, com maior
razão se estendem aos que exercem funções para as quais o § 4o do art. 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009630-06.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 21925
6
da Constituição Federal admite requisitos de aposentadoria distintos.
Inauguração de nova discussão perante o Supremo Tribunal Federal
indicativa do reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de que as vicissitudes
distintas a que estão sujeitos podem dar azo à dispensa das exigências
temporais dirigidas aos demais servidores. Aposentadoria dos policiais que
não se revestiria de caráter especial, nem os premuniria contra vicissitudes a
que a passagem do tempo os submete de modo mais intenso se restasse
igualada, justamente no preenchimento de requisitos de idade e tempo, às
demais aposentadorias. Dispensa desse preenchimento que, no caso dos
servidores alcançados pela Emenda no 41/03 é o único traço de
especialidade a ser preservado. Alteração constitucional que, promanada do
Poder Constituinte Derivado, “deve deixar substancialmente idêntico o
sistema originário da Constituição”.
Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício
na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o
direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Caso concreto em que se nega provimento à remessa necessária e ao
apelo da Fazenda Pública.”
Sendo assim, em observância ao julgado proferido pela colenda Turma
Especial, de rigor reconhecer o direito do impetrante à paridade e à
integralidade remuneratória de seus proventos.
Como apontado acima, o v. acórdão
entendeu que o impetrante teria direito a integralidade e
paridade de seus vencimentos, haja vista o preenchimento
dos requisitos: “o impetrante comprovou que ingressou no
serviço público antes de 2003 (em 21/03/89 fls. 18), se
beneficiando da cláusula constitucional de paridade e
integralidade remuneratória; tem reconhecido seu direito
a proventos integrais por força da Lei complementar
federal no 51/85 (com nova redação da LC. no 144/14) e
cumpriu todas as exigências previstas na Lei complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009630-06.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 21925
7
estadual no 1.062/08 para a obtenção da aposentadoria
voluntária”.
4. Como se vê, o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo das recorrentes
quanto ao resultado do julgado, não padecendo, portanto,
de qualquer vício.
Entende
o
Supremo
Tribunal
Federal que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse
recurso, com desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel.
Ministro Celso de Mello, DJU 6.9.95).
Observe-se
que
as
Embargantes
objetivam rediscutir o julgado, evidenciando, assim, o
caráter infringente do recurso.

5.
Assim,
não
configurada
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v.
acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos
embargos de declaração.
Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência
dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do
STJ, conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009630-06.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 21925
8
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 203/215 na
íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator